Tribunal: TJES
Processo: 0006362-78.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crime Tentado; Furto
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006362-78.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TAYNA SOARES ELIZEU

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006362-78.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TAYNA SOARES ELIZEU

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

FURTO SIMPLES. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA.

PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL PARA CONDENAR O APELADO.

VOTO

I. Caso em exame

1. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) interpôs Apelação Criminal contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória, que absolveu Taynã Soares Elizeu da acusação de furto simples (Art. 155,
caput
, do Código Penal). A absolvição se deu sob o fundamento de crime impossível, nos termos do Art. 386, III, do Código de Processo Penal. Os fatos relevantes indicam que, em 24 de agosto de 2022, o apelado subtraiu uma peça de picanha e um pote de doce de chocolate, avaliados em R$ 172,32, do Supermercado Extraplus, sendo sua ação visualizada e monitorada pela equipe de segurança da loja, que o abordou e deteve do lado de fora do estabelecimento em posse dos bens. O MPES busca a reforma da sentença para condenar o apelado, alegando que as provas são suficientes e que a tese de crime impossível é inaplicável, bem como sustentando a impossibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância face à reiteração delitiva do réu e ao valor da
res furtiva
.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a presença de sistema de vigilância e segurança em estabelecimento comercial configura crime impossível;

(ii) saber se o fato de o apelado ter sido abordado fora do estabelecimento com os bens caracteriza a consumação do crime de furto; e (iii) saber se o princípio da insignificância é aplicável ao caso, considerando o valor dos bens e o histórico criminal do apelado.

III. Razões de decidir

3. Inaplicabilidade do Crime Impossível:
A Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que "Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto". A vigilância, embora dificulte a ação criminosa, não a impede de forma absoluta, subsistindo a possibilidade de o delito se consumar. No caso dos autos, a testemunha Cesani Santos Muniz, fiscal da loja, confirmou que o videomonitoramento acompanhou a ação do acusado e o acionou, tendo ele abordado o réu fora do centro comercial onde fica localizado o supermercado com os produtos furtados. A ineficácia do meio, para a caracterização do crime impossível (Art. 17 do Código Penal), deve ser absoluta, e não meramente relativa.

4. Consumação do Delito de Furto:
O delito de furto se consuma no momento em que ocorre a inversão da posse do bem, ou seja, quando a
res
é retirada da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por breve período e sem que o agente tenha posse mansa e pacífica ou desvigiada. Esta é a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, consolidada na Súmula 582 do STJ. No presente caso, o apelado foi abordado já do lado de fora do centro comercial onde fica localizado o supermercado, em posse dos bens subtraídos, o que configura a consumação do crime.

5. Inaplicabilidade do Princípio da Insignificância:
O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos como a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. No que tange à lesão jurídica, o valor dos bens subtraídos (R$ 172,32) superou 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.212,00 em agosto de 2022), o que, por si só, já afasta a inexpressividade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido
para condenar o apelado Taynã Soares Elizeu pelo crime de furto simples (Art. 155,
caput
, do Código Penal), com a pena definitiva fixada em 1 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, inconformado com a r. sentença que absolveu Taynã Soares Elizeu, pela prática do crime previsto no art. 155, do CP.

O Ministério Público Estadual (pág. 163/174) pugna pela condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 155, do CP, sustentando para tanto a prova inequívoca de autoria e materialidade delitiva.

Contrarrazões (pág. 181/187) pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 13874875, por intermédio do Procurador Almiro Gonçalves da Rocha, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006362-78.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TAYNA SOARES ELIZEU

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“(...) Narram as peças informativas anexas que, no dia 24 de agosto de 2022, por volta das 17 horas e 50 minutos, no interior do estabelecimento comercial denominado "Hortomercado Extraplus", localizado na Rua Alicino dos Santos Pointes, neste município, o denunciado Taynã Soares Elizeu, de forma consciente e voluntária, subtraiu para si 01 (uma) peça de picanha de 1,104kg e C1 (um) pote de Doce Mousse de Chocolate, avaliados em R$ 172,32 (cento e setenta e dois reais e trinta e dois centavos), conforme auto de apreensão de fls. 11 e auto de restituição fls 12.

Consta dos autos que o denunciado ingressou no supermercado e colocou os referidos objetos no interior de seu casaco de moletom, tendo, em seguida, passado pelos caixas sem efetuar o devido pagamento pelos alimentos, subtraindo-os.

No entanto, a ação criminosa foi visualizada, por meio de câmeras de videomonitoramento, pela equipe de segurança da loja, a qual prontamente acionou os seguranças do local que saíram em seu percalço, sendo o denunciado abordado e detido lado de fora do estabelecimento comercial. Em revista pessoal, foram apreendidos em posse do denunciado os objetos subtraídos.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

Assim agindo, encontra-se o denunciado TAYNÃ SOARES ELIZEU incurso na sanção penal descrita no artigo 155, caput, do Código Penal Brasileiro.

(...)”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, Taynã Soares Elizeu foi absolvido pela prática do crime previsto no art. 155, do CP.

O Ministério Público pugna pela condenação do apelado como incurso no art. 155, do CP, sob argumento de que são robustas as provas de autoria e materialidade delitiva.

Pois bem.

A autoria e materialidade dos fatos restaram comprovadas pelo Boletim Unificado n.º 48702932 (fls. 19/22), do Auto de Apreensão (fl. 13), do Auto de Entrega (fl. 14), bem como, das demais provas colhidas durante a instrução processual.

1. Do Crime Impossível e da Consumação do Furto:

A r. sentença de primeiro grau absolveu o apelado Taynã Soares Elizeu, sob o fundamento de crime impossível, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

A nobre Magistrada entendeu que o monitoramento integral da ação do acusado, desde o início, pelos operadores de videomonitoramento e fiscais da loja, tornou o meio absolutamente ineficaz para a consumação do furto.

Contudo, tal entendimento diverge da consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF).

A Súmula 567 do STJ é clara ao dispor que:

"Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto".

A interpretação da Súmula 567 do STJ preconiza que a presença de sistemas de vigilância, ou de seguranças em estabelecimentos comerciais, embora dificulte a prática do furto, não a impede de forma absoluta.

A ineficácia do meio, para caracterizar o crime impossível (Art. 17 do Código Penal), deve ser absoluta, e não meramente relativa. Mesmo com a vigilância, subsiste a possibilidade de o agente lograr êxito em sua empreitada criminosa, seja por uma falha no sistema, pela distração dos seguranças, ou por uma fuga bem-sucedida após a subtração.

No caso em tela, a testemunha Cesani dos Santos, fiscal de loja no Hortomercado, afirmou que Taynã já era conhecido pela equipe de segurança, por práticas de furto na rede de supermercados.

Em razão dessa suspeita, ele foi acompanhado pelo videomonitoramento, que informou que o apelado escondeu uma peça de carne e um doce sob seu moletom. A abordagem ocorreu do lado de fora do centro comercial onde fica a loja, com a mercadoria sendo apreendida em sua posse.

A tese da defesa e da sentença de que o monitoramento ininterrupto tornou a consumação impossível, não se sustenta diante do fato de que o apelado chegou a sair do estabelecimento com os bens subtraídos.

A consumação do crime de furto, segundo a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, adotada pelos Tribunais Superiores (Súmula 582 do STJ ), ocorre no momento em que o bem é retirado da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por breve período, independentemente de posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Tendo o apelado transposto os caixas e sido abordado já na área externa do centro comercial, onde fica o supermercado, na posse dos bens, a consumação do furto restou configurada. Não se trata, portanto, de mera tentativa, tampouco de crime impossível.

2. Do Princípio da Insignificância:

O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça Criminal refutam a aplicação do princípio da insignificância, e com razão.

Para a incidência do princípio da bagatela, o Supremo Tribunal Federal consolidou a exigência de preenchimento cumulativo de quatro requisitos objetivos:

a) mínima ofensividade da conduta do agente;

b) nenhuma periculosidade social da ação;

c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e

d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No presente caso, o valor da
res furtiva
(uma peça de picanha e um pote de doce de chocolate) foi avaliado em R$ 172,32 (cento e setenta e dois reais e trinta e dois centavos).

À época dos fatos (agosto de 2022), o salário mínimo vigente era de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais).

O valor subtraído corresponde a aproximadamente 14,2% do salário mínimo, percentual que, segundo o entendimento majoritário do STJ, afasta a inexpressividade da lesão jurídica e, consequentemente, a aplicação da insignificância.

Ademais, as certidões de fls. 48/53v. e 66, e o extrato do INFOPEN/ES, demonstram que o apelado Taynã Soares Elizeu responde a outras
quatro ações penais
, todas pela prática de furtos.

O extrato também revela que ele já foi beneficiado inúmeras vezes pela liberdade provisória, mas voltou a delinquir, sendo preso em flagrante por furto, em 23/11/2022, e por roubo, em 18/01/2023, após ter sido solto na audiência de custódia deste processo.

Tal situação evidencia a contumácia delitiva do apelado e sua personalidade voltada para a prática de crimes patrimoniais, o que, por si só, já inviabiliza o reconhecimento do princípio da insignificância, por ausência do requisito de reduzido grau de reprovabilidade da conduta.

Diante de tais elementos, é patente a inaplicabilidade do princípio da insignificância.

3. Do Furto Famélico:

A defesa também aventou a tese do furto famélico.

O furto famélico é uma causa excludente de ilicitude, configurada pelo estado de necessidade, quando o agente subtrai bens para saciar uma necessidade urgente e inadiável, como a fome, para si ou para outrem, e a conduta é a única forma de evitar o perigo.

No entanto, para a caracterização do furto famélico, é indispensável a comprovação inequívoca da situação de extrema necessidade e da impossibilidade de obter os bens por outros meios lícitos.

Nos autos, a defesa limitou-se a alegar que o acusado afirmou à polícia que estava arrependido e que o furto foi "praticado pela necessidade de se alimentar".

Tal declaração isolada, sem a devida comprovação de um estado de miserabilidade que inviabilizasse a aquisição dos produtos por vias lícitas, ou o acesso a programas sociais, não é suficiente para configurar o furto famélico.

A ausência de provas robustas nesse sentido impede o acolhimento da tese.

Cumpre destacar, ainda, que o furto se deu em uma peça de picanha (corte de carne de valor agregado) e um doce, assim, o apelado não buscou saciar a fome e sim, se alimentar de produtos caros e baixo valor nutricional, no caso, o doce.

Portanto, a conduta do apelado Taynã Soares Elizeu amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 155,
caput
, do Código Penal, na forma consumada, sendo necessária a reforma da sentença absolutória.

4. Da Dosimetria da Pena:

Passo à dosimetria da pena, em três fases, conforme o Art. 68 do Código Penal.

A) Primeira Fase – Fixação da Pena-Base (Art. 59, CP):

Analiso as circunstâncias judiciais do Art. 59 do Código Penal:

Culpabilidade:
A culpabilidade do agente é a normal para o tipo penal, não excedendo o juízo de reprovabilidade que lhe é inerente.
Antecedentes:
O apelado possui diversos registros criminais, respondendo a outras quatro ações penais por furto, além de ter sido preso em flagrante por furto em 23/11/2022 e roubo em 18/01/2023, após ser solto neste processo. Tais elementos, não caracterizam reincidência para fins da segunda fase da dosimetria (uma vez que não há trânsito em julgado para todos os casos), demonstram a má conduta social e a personalidade voltada para a prática de crimes patrimoniais, porém, não devem ser valorados negativamente, por vedação do STJ.
Conduta Social:
deve ser valorada negativamente, em razão de se ter constatado ser o agente conhecido pela rede de supermercados pela prática de furtos.
Personalidade:
ausência de estudos capazes de caracterizar a personalidade do réu.
Motivos:
Típicos da espécie.
Circunstâncias do crime:
Normais para o tipo penal, sem peculiaridades que as tornem desfavoráveis.
Consequências do crime:
O prejuízo foi recuperado com a apreensão e restituição dos bens.
Comportamento da vítima:
Não contribuiu para o delito.

Considerando haver uma circunstância a ser valorada negativamente, fixo a pena-base acima do mínimo legal.

A pena para o crime de furto simples (Art. 155,
caput
, CP) é de 1 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Considerando orientação do STJ, aplico o aumento de 1/8 na pena considerando o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada, em razão da circunstância judicial desfavorável.

Assim, fixo a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

B) Segunda Fase – Agravantes e Atenuantes (Arts. 61, 62, 65, 66, CP):

Ausentes agravantes e atenuantes.

C) Terceira Fase – Causas de Aumento e Diminuição (Arts. 67, CP):

Não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas no caso concreto.

Pena Definitiva:

Diante do exposto, torno a pena definitiva em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Regime Inicial de Cumprimento de Pena (Art. 33, CP):

Considerando a pena fixada em 1 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, aplico o regime
aberto
, em consonância com o Art. 33, §§ 2º, "c", do Código Penal.

Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Restritiva de Direitos (Art. 44, CP):

A pena fixada (1 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias) é inferior a 4 anos e o crime não foi cometido com violência, ou grave ameaça à pessoa.

No entanto, o apelado possui conduta social desfavorável, o que demonstra que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não seria socialmente recomendável e não seria suficiente para a prevenção e reprovação do crime.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Valor do Dia-Multa (Art. 49, CP):

Considerando que não há informações precisas sobre a situação econômica do apelado, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

DISPOSITIVO:

Diante de todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para
REFORMAR
a sentença de fls. 115/115v. e, por conseguinte,
CONDENAR
o apelado
TAYNÃ SOARES ELIZEU
pela prática do crime de furto simples, previsto no Art. 155,
caput
, do Código Penal.

Em consequência, fixo a pena definitiva em
1 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias e 20 (vinte) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
.

Custas processuais na forma da lei.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

para condenar o acusado pela prática do delito descrito no art. 155,
caput,
do Código Penal, à pena de
1 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
.